Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701400-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIZA MARQUES VALENTE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= À d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator